Tribunal: TJES
Processo: 0000760-51.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000760-51.2020.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDER JORGE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
§4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RELATOS DA VÍTIMA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ARROMBAMENTO
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

D
evidamente comprovado nos autos
através d
as provas testemunhais
o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, vez que
o réu
rompeu cadeados e forçou a entrada da porta magnética para ingressar na área de depósitos de ferramentas da loja
valendo-se de uma chave de fenda, inviável se falar em decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4° do Código Penal.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000760-51.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER JORGE DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000760-51.2020.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDER JORGE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDER JORGE DA SILVA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única de
Jaguaré
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo
155, §4º, inciso I,
na forma do artigo 14, inciso II, todos
do Código Penal
, a uma pena definitiva de 0
3
(
três
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão e ao pagamento de
9
0 (
noventa
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2020, o denunciado fora preso em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente a loja “Alex Cel Chaveiro”, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação para o crime de furto simples, com o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

Requereu
a defesa
a desclassificação para o crime de furto simples, com o consequente
decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal
(furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo
à subtração da coisa)
.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que
o réu
rompeu cadeados e forçou a entrada
da porta magnética para ingressar na área de depósitos de ferramentas da loja.

Apesar da ausência de laudo pericial, o próprio acusado confessou e narrou, em sede policial, a dinâmica dos fatos:

“
Que quebrou o cadeado da porta de entrada da loja de celulares, QUE estava tentando entrar na loja quando os policiais militares chegaram ao local; QUE agiu por volta das 02h:30min; QUE não chegou a pegar nenhum objeto da loja; QUE para quebrar o cadeado se utilizou de uma chave defenda.”

Não somente, o Policial Militar Carlos Rafael narrou em sede policial, confirmando suas declarações na esfera judicial que:

“
(...) se deslocaram para o endereço informado e, quando lá chegaram, encontraram a porta do estabelecimento arrombada, (...) Que também constataram que ele fez uso de uma chave defenda para arrombar o cadeado (...)"

Por fim, também narrou a vítima na esfera policial que:

“
[...
]
Q
UE tomou conhecimento da tentativa de assalto em sua empresa por meio dos policiais militares; QUE a tentativa de furto ocorreu por volta das 02h4Omin;
QUE, no local, percebeu que o cadeado da porta de entrada foi arrombado e que o assaltante também tentou arrombar o cadeado da vitrine, mas não conseguiu,
e o motivo que acredita e que a Polícia Militar chegou a tempo; QUE não foi levado nenhum objeto da loja do depoente;
QUE o assaltante quebrou dois cadeados e for
çou
a fechadura e trava magnética da porta; QUE para quebrar os cadeados e for
çar
a fechadura da porta o assaltante se
u
tilizou de uma chave de fenda.”

Acerca da incidência da referida qualificadora, e da dispensabilidade da prova pericial no caso em testilha, vejamos julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. (...) INVIABILIDADE DE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSERTO DO PORTÃO PARA FINS DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS À DEMONSTRAR A QUALIFICADORA. (...) 3. A jurisprudência é vasta no sentido de que a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que constato neste caso concreto, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar o portão de seu estabelecimento comercial, necessário à segurança do local.
(...)
Recurso conhecido e parcialmente provido.” Grifei. (TJES; APCr 0003387-92.2017.8.08.0013; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)